Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REMIÇÃO PELO ESTUDO. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça seja pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, a eventual inadmissão da impetração implicará na vedada negativa de prestação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF), o que reclama o seu conhecimento.
II – A aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2016 possibilita a concessão de remição pelo estudo, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal e Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
III – Ordem parcialmente concedida.